Tribunal: STF
Processo: ARE 1500490
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELA CONDUTA OMISSIVA DA MUNICIPALIDADE. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUANTO À SUFICIÊNCIA DAS DEMAIS SANÇÕES IMPOSTAS NA ORIGEM. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.  



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESÍDUOS SÓLIDOS E OUTROS – OBRIGAÇÃO DE PROVIDENCIAR ADEQUADA DESTINAÇÃO – CESSANDO ATIVIDADES NOCIVAS – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – REJEITADA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – OBRIGAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL – ACOLHIDA – ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO E MULTA DIÁRIA – REJEITADO – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. A obrigação imposta pela Sentença possui fundamento legal e o próprio Município reconhece que a questão relativa a adequada destinação de resíduos é de suma relevância, por envolver a proteção do meio ambiente e promoção da saúde pública. O prazo fixado não se mostra insuficiente ou desproporcional, especialmente a época de ajuizamento da ação. 



    2. A obrigação de promover o licenciamento ambiental deve constar da condenação, como consequência lógica do reconhecimento de sua necessidade na fundamentação do decisum e em razão do que preconiza o artigo 10, da Lei nº 6.938/81. 



    3.Não se mostra plausível a fixação de indenização como forma de reparação de danos ambientais, sendo suficientes, razoáveis e proporcionais, como forma de reparação, as determinações constantes dos itens "c" e "d" da Sentença.  



    4. Inadequada, neste momento, a fixação de multa diária, tendo em vista que a imposição de medida coercitiva se mostra plausível quando da constatação de que o Requerido manifeste relutância no cumprimento da determinação judicial.” (Doc. 13, p. 1)   



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 225, § 3º, da Constituição da República. Alega, em síntese, que “o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública Ambiental em face do Município de Inocência, a partir da degradação ambiental vislumbrada a partir da constatação de disposição irregular de resíduos sólidos no Município, bem como em razão da inércia da municipalidade em apresentar o licenciamento ambiental em relação ao aterro sanitário da cidade” (Doc. 28, p. 2). Informa que, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos, interpôs recurso de apelação pleiteando “a condenação do município na obrigação de fazer consistente em promover o licenciamento ambiental para a atividade de disposição, processamento e destino final de resíduos sólidos”, bem como a “reparação dos danos ambientais causados por sua conduta omissiva” e a imposição de astreintes em caso de descumprimento das obrigações então fixadas (Doc. 28, p. 3). Sublinha que o acórdão recorrido, a despeito do parcial provimento ao seu apelo, “contraria frontal e diretamente o mandamento constitucional previsto no art. 225, § 3°, da Constituição Federal, porquanto desobriga o poluidor Município de Inocência a reparar os danos ambientais a que deu causa” (Doc. 28, p. 9). Requer, ao final, o provimento do recurso para, “reconhecendo-se a ofensa ao artigo 225, § 3°, da Constituição Federal, reformar parcialmente o acórdão recorrido para condenar o Município de Inocência no dever de compensar o meio ambiente, pela impossibilidade do retorno ao seu status quo ante, sob pena de infringência ao princípio da reparação integral do meio ambiente e do poluidor-pagador, ambos garantidos pelo ordenamento jurídico pátrio” (Doc. 28, p. 12).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 30, p. 6-17).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que, além de encontrar óbice na Súmula 279 desta Corte Suprema, a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta (Doc. 31). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifico que a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas o seguinte:



    “Os argumentos expostos abaixo demonstram que a questão constitucional versada no acórdão recorrido, que ofende o artigo 225, § 3°, da Constituição Federal, ultrapassa os interesses subjetivos da causa, tendo em vista a imprescindibilidade de se obter um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal acerca da efetividade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, assim como à necessidade de reparação dos danos ambientais ocasionados pelo poluidor. 



    A questão da contrariedade ao referido dispositivo da Constituição Federal, que assegura o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a reparação pelos danos causados a este, apresenta-se com extrema relevância e ultrapassa os interesses subjetivos da causa por vários aspectos, dentre eles, o político, o social e o jurídico. Portanto, resta patente a repercussão geral da matéria a merecer apreciação do Supremo Tribunal Federal.



    Desse modo, apresenta-se o recurso extraordinário apto a acessar a instância superior para análise e julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.” (Doc. 28, p. 8)



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJe de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)



    Ainda que assim não fosse, o apelo extremo encontraria outro óbice.



    Deveras, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Com respeito ao Apelo do Ministério Público, observo que de fato o Juízo de origem reconheceu a necessidade de licenciamento ambiental, ao asseverar que, ‘Ante à prova incontestável, inclusive admitida pelo réu, de que os resíduos sólidos coletados estão sendo depositados em local inadequado, cabe a ele elaborar um projeto para instalação de aterro sanitário adequado e o respectivo licenciamento ambiental exigido, em respeito à saúde pública da população, recuperando a área degradada relativa ao atual local onde são despejados o lixo urbano’ (f.209 - destaquei). 



    Referido item deve constar também da condenação, como consequência lógica do reconhecimento de sua necessidade na fundamentação do decisum e em razão do que preconiza o artigo 10, da Lei nº 6.938/81, que estabelece a obrigatoriedade de prévio licenciamento ambiental em estabelecimentos utilizadores de recursos ambientais. 



    Não assiste a mesma sorte ao Ministério Público no que tange à pretendida indenização como forma de reparação de danos ambientais, tendo em vista que a legislação específica atinente à destinação de resíduos sólidos veio posteriormente ao denominado lixão, sendo prudente que o ente público tenha oportunidade de recuperar a área, no prazo fixado pelo Juízo. 



    Nesse contexto, vislumbro suficientes, razoáveis e proporcionais, como forma de reparação (art. 225 da CRFB), as determinações constantes dos itens "c" e "d" da Sentença, ou seja, de reparação da cerca no local onde, atualmente, os resíduos sólidos estão depositados e apresentação de plano de encerramento do lixão e plano de recuperação de área degradada, observando-se as normais legais e prazos fixados pelo órgão ambiental, a ser acompanhado pelo IMASUL e pelo IBAMA.” (Doc. 13, p. 4-5)



    Do que se vê, acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, no sentido da suficiência das sanções impostas na origem para fins de compensação pelo dano ambiental causado, demandaria, induvidosamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 desta Corte Suprema. 



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Destarte, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO. CUMULAÇÃO DE SANÇÕES. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.454.326 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 23/10/2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Responsabilidade civil do Estado. Reparação de área degradada. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.228.790 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 21/11/2019)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. 3. Responsabilidade Civil por dano. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.142.000 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/02/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 888.055 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/08/2015)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. RELATÓRIO EIA/RIMA. REEXAME INCABÍVEL. INTERPRETAÇÃO DA LEI 7.990/1989. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. SÚMULA 279/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.4.2011. 



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 279 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes. 



    Embargos de declaração recebidos com agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (ARE 694.353 ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/05/2013)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;